Tribunal: TJMT
Processo: 1045620-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045620-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), FERNANDO LUZ DA SILVA - CPF: 019.704.791-24 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045620-48.2019.8.11.0041

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: FERNANDO LUZ DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 245 DO STJ –CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA DEMONSTRADA –NOTIFICAÇÃO – HIGIDEZ – SENTENÇA DESCONTITUÍDA – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

A teor do verbete da Súmula 245 do STJ, é dispensável a indicação do valor do débito na notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário para a constituição em mora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1045620-48.2019.8.11.0041

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: FERNANDO LUZ DA SILVA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:

Busca e Apreensão movida em face de
Fernando Luz da Silva.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)

indeferiu a petição da inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro
nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: o Apelante sustenta, em síntese, que é dispensável a indicação do valor da dívida na notificação do devedor alienante fiduciário, como pressuposto para a ação de busca e apreensão da garantia, porquanto a lei não traz tal exigência e não cabe ampliar sua interpretação, ainda mais que resulte em restrição de direito.

Defende, assim, a validade da notificação extrajudicial que acompanhou à inicial, ao fundamento de que nos contratos de alienação fiduciária a mora constitui-se
ex re
, ou seja, pelo próprio inadimplemento, bem como que a notificação realizada serve apenas como meio de comprová-la.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Certificado o decurso sem apresentação das contrarrazões (Id. 55461003 – pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1045620-48.2019.8.11.0041

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: FERNANDO LUZ DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO:

Busca e Apreensão movida em face de
Fernando Luz da Silva.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)

indeferiu a petição da inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fulcro
nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

A lide advém do fato de que a parte requerida, aqui Apelada, por meio do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, aderiu ao grupo de consórcio n. 8636, cota 264, administrado pelo autor, aqui Apelante, e foi contemplado com um automóvel, marca Ford, modelo RANGER XL CD4 22, ano/modelo 2013/2014, cor prata, Código de RENAVAM 00559076762, Chassi n. 8AFAR23N3EJ146447, placa OQM-7712, cujo bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes.

Narra a inicial que o requerido descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a de número 66, vencida em 10/04/2019, o que gerou a inadimplência no valor atualizado, à época do ajuizamento da ação, de R$ 7.376,75 (sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos), que corresponderia a 9,8629% do bem objeto do contrato do consórcio.

Nota-se que foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor, aqui Apelante, comprove a constituição em mora do requerido, aqui Apelado, ante o fato de que a notificação juntada não indica qual parcela estava vencida (Id. 55456783 –pág.1).

Em manifestação apresentada, o autor defende que é dispensável na notificação do devedor fiduciário a indicação do valor do débito ou da parcela que originou a inadimplência, como pressuposto para concessão de liminar de busca e apreensão da garantia, bem assim que não é requisito para a constituição em mora (Id. 55456784 – págs. 1-6).

Verifica-se que foi indeferido o pedido quanto à notificação extrajudicial e reiterada a determinação para a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 55456786 - pág. 1).

Em nova manifestação, o autor, aqui Apelante, insiste que a notificação extrajudicial juntada aos autos revestiu-se das formalidades legais, portanto, válida e eficaz, cumprindo os requisitos necessários para possibilitar a propositura da ação de busca e apreensão (Id. 55456792 - págs. 1-6).

Extemporaneamente, sem o recebimento da ação, o requerido apresentou contestação ao fundamento de que já quitou mais de 90% (noventa por cento) do contrato e pugna pela improcedência da ação (Id. 55456794 - págs. 1-7).

Na sequência, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem a análise do mérito, por entender que o autor não cumpriu com a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário (Id. 55456798 - pág. 1).

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste recurso é saber se restou configurada a constituição em mora do devedor fiduciário pela notificação extrajudicial apresentada aos autos que não indica o valor do débito.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(destaquei)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, como ocorreu no caso concreto.

Lado outro, é dispensável a indicação do valor do débito na notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário para a constituição em mora.

Nesse sentido é o verbete da Súmula 245 do STJ:

“
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
”

A propósito, acerca do tema esta Egrégia Câmara, recentemente decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato.

II -
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula n. 245 do Superior Tribunal de Justiça
.”
(N.U 1009938-18.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
28/10/2020
, Publicado no DJE 04/11/2020) (destaquei).

Ainda para corroborar:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – PURGAÇÃO – VALOR EXCESSIVO COBRADO PELO BANCO – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESPROVIDO.

O registro em Cartório de títulos e documentos do contrato de abertura de crédito não se afigura como requisito para interposição da ação de busca e apreensão nos moldes do Dec.-Lei no 911/69, mas, tão somente servindo para produzir efeitos contra terceiros de boa-fé.

A notificação extrajudicial realizada pelo banco para constituir o devedor em mora não necessita conter o valor do débito, nem tampouco fornecer uma cópia do contrato, bastando que seja entregue no endereço do devedor, conforme reza o enunciado 245, da Súmula do STJ
.

(...).” (N.U 0009051-37.2009.8.11.0002, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2013, Publicado no DJE 03/05/2013) (destaquei)

No mesmo sentido:

“
Indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor para comprovação da mora é inválida por não apontar o valor do débito. Extinção indevida. Notificação que aponta de forma clara o contrato firmado entre as partes e foi encaminhada para o endereço do devedor. Dispensa da indicação do valor do débito na notificação. Aplicação da Súmula n. 245 do STJ. Sentença cassada com retorno dos autos à primeira instância. Apelação conhecida e provida
.” (TJPR – 15a C.Cível – 0018844-54.2018.8.16.0031 – Guarapuava – Rel.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa – j. 25.05.2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LIMINAR – JUÍZO – INDEFERIMENTO – FUNDAMENTO – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 245 DO STJ – NOTIFICAÇÃO – HIGIDEZ – DECISÃO COMBATIDA – REFORMA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJSP Agravo de Instrumento n. 222059-55.2020.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Relator Tavares de Almeida, julgamento 26/10/2020, publicação 26/10/2020).

In casu
, em que pese não constar o valor do débito, a notificação extrajudicial juntada com a inicial aponta de forma clara o contrato firmado entre as partes e foi encaminhada para o endereço do requerido, aqui Apelado, constante do contrato, porquanto se torna hígida a constituir o devedor em mora, a teor da Súmula 245 do STJ.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020